Tribunal: TJES
Processo: 5043750-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043750-90.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: SILVANA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5043750-90.2023.8.08.0024

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrida:
SILVANA SOUZA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. TEORIA DO DESESTÍMULO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A AUTORA RELATA QUE ADQUIRIU BILHETES AÉREOS COM A LATAM AIRLINES PARA RETORNAR DE SÃO PAULO PARA VITÓRIA APÓS UMA VIAGEM DE LAZER. NO DIA DO RETORNO, O VOO FOI CANCELADO DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CONTUDO, A LATAM NÃO FORNECEU A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL, COMO HOSPEDAGEM, E APENAS OFERECEU UM VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO. DIANTE DA SITUAÇÃO, A AUTORA FOI OBRIGADA A ARCAR COM DESPESAS DE HOTEL E ALIMENTAÇÃO. ALEGOU QUE A COMPANHIA AÉREA FALHOU NO DEVER DE ASSISTÊNCIA PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016 E PEDIU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO VALOR DE R$ 17.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO QUE A COMPANHIA AÉREA DESCUMPRIU SEU DEVER DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, CONDENANDO A LATAM AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMADA, A EMPRESA AÉREA INTERPÔS RECURSO, SUSTENTANDO QUE O CANCELAMENTO DO VOO OCORREU EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, E QUE, PORTANTO, NÃO TERIA RESPONSABILIDADE SOBRE OS DANOS ALEGADOS. ALEGOU QUE AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS FORAM ADEQUADAS, OFERECENDO UM VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TRANSPORTE, O QUE, SEGUNDO A RECORRENTE, SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PASSAGEIROS. PUGNOU PELA REFORMA DA SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E, EM CASO CONTRÁRIO, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

EM CONTRARRAZÕES, A AUTORA DEFENDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

CONCLUSÃO: A RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14 DO CDC, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DO VOO DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RÉ. A LATAM FALHOU EM PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS, NÃO FORNECENDO HOSPEDAGEM E SUPORTE ADEQUADOS, COMO PREVISTO NO ART. 27, III DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016.

OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA AUTORA, QUE SE VIU OBRIGADA A ARCAR COM DESPESAS EXTRAS E TER SUA VIAGEM PROLONGADA DE MANEIRA INESPERADA, CONFIGURAM DANOS MORAIS, DEVENDO A COMPANHIA AÉREA RESPONDER PELA SUA CONDUTA. ASSIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 6.000,00. O VALOR ATENDE À FUNÇÃO PUNITIVA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO CIVIL, CONSIDERANDO O PODER ECONÔMICO DA RÉ E O CARÁTER DESESTIMULADOR QUE TAL INDENIZAÇÃO DEVE REPRESENTAR.

PELO EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)